Tribunal: STF
Processo: Rcl 24117
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Requisito de admissibilidade de recurso da competência do TST. RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 de repercussão geral. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão de determinada matéria, conforme a sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental não provido.